Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU a concessão dE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IPVA. ISENÇÃO. limite do valor do veículo usado. pauta de valores venais do IPVA para o exercício correspondente. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida no bojo da Ação de Anulação de Ato Administrativo proposta contra o Distrito Federal (PJE no 0721298-89.2020.8.07.0016), em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:
"Dispensado o relatório.
DECIDO.
Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos.
Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).
A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da autora ou dano irreversível.
A análise sumária dos documentos, nesta fase de cognição sumária, não permite aferir, de plano, a verossimilhança das alegações inaugurais.
Isso porque, diante do novo regramento de benefícios fiscais do IPVA, Lei 6.466/19, que entrou em vigor dia 01/01/2020, o limite do valor do veículo usado, para fins da aludida isenção, é aquele verificado na pauta de valores venais do IPVA para o exercício correspondente.
Nesta fase incipiente, não há como aferir, de forma indene de dúvidas, que o valor apurado pela Administração, R$ 70.672,00, não corresponda ao valor venal do bem.
Não vislumbro, pois, a prima facie, ilegalidade no ato administrativo combatido.
Nesse prumo, indefiro o pedido antecipatório, destituído de plausibilidade jurídica.
Cite-se, na forma da lei."
4. Na via do agravo de instrumento, o recorrente relata que, a despeito de ser beneficiário da isenção do pagamento de IPVA, foi surpreendido com a inédita cobrança do referido imposto sobre seu veículo.
5. Informa que é portador de deficiência física (agenesia congênita dos 2o, 3o e 4o quirodáctilos esquerdos), razão pela qual foi-lhe concedido o benefício de isenção do IPVA desde o ano de 2007.
6. Afirma que apresentou recurso administrativo contra a referida cobrança, mas a resposta obtida foi, em suma, que seu veículo possuía, em 2020, base de cálculo no valor de R$ 70.672,00, de tal sorte que o benefício restaria automaticamente extinto, haja vista que “a isenção do IPVA para portadores de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista sofreu alteração pela Lei no 6.466/2019”.
7. Assevera que a isenção já concedida sobre tal condição não pode ser livremente revogada ou reduzida pelo legislador, conforme se depreende do enunciado da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.
8. Sustenta que restou comprovada a verossimilhança de suas alegações, uma vez que são incontroversas a sua deficiência e o seu direito de isenção ao pagamento de IPVA concedida antes da promulgação da nova lei.
9. Defende que é imperioso que tal benefício seja mantido, uma vez que a lei promulgada não pode retroagir para retirar do contribuinte direito adquirido.
10. Insurge-se quanto ao valor venal atribuído como base de cálculo do IPVA, haja vista que adquiriu seu veículo em 2017 pelo valor de R$ 67.628,09, conforme nota fiscal acostada (ID 17143367, pág. 32), ou seja, no momento da aquisição, o valor já era inferior a R$ 70.000,00.
11. Acrescenta que a tabela FIPE, no mês janeiro de 2020, atribuiu o valor de R$ 67.523,00, pelo que, evidente que o valor apurado pela Administração não corresponde ao valor venal do veículo, bem como apresenta-se desprovido de qualquer embasamento.
12. Assegura que restou demonstrado o periculum in mora, pois foi surpreendido por uma inédita cobrança de IPVA e o não pagamento do IPVA, gerará um débito em seu nome o que impossibilitará a obtenção do licenciamento do veículo.
13. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança do IPVA/2020, relativo ao seu veículo modelo Ford EcoSport FSL AT 1.5, ano 2017/2018.
14. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e a confirmar a tutela antecipada, para que se torne definitiva a ordem de suspensão da cobrança do IPVA/2020 de seu veículo, até o julgamento do mérito do feito principal, a fim de preservar o direito de circular com seu automóvel enquanto durar o processo
15. A decisão ID 17184973 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
16. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
17. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
18. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
19. A análise do conjunto probatório inserido nos autos, em especial a resposta ao requerimento administrativo do autor (ID 17143367, pág. 46), permite concluir que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada.
20. Isso porque consta na aludida resposta que:
“Esclarecemos que para captação dos valores, a conceituada FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas –, entidade reconhecida nacionalmente, foi contratada para realizar o levantamento dos preços médios regionais dos veículos que compõe a frota do DF. Posteriormente, foi encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que analisou e aprovou a pauta dos valores venais dos veículos por meio da Lei no 6.437/2019, publicada no DODF no 243 de 23/12/2019. (...)
Confirmamos o valor da base de cálculo do IPVA/2020 para o veículo placa PBE1603, marca/modelo 203646 FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5, no valor de R$ 70.672,00”. (Grifo)
21. Desse modo, a apuração do valor venal atribuído ao veículo encontra respaldo na Lei no 6.437/2019 (Estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para o exercício de 2020.), na qual consta para o veículo FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5, o valor de R$ 70.672,00 (http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/12_Dezembro/DODF%20243%2023-12-2019%20SUPLEMENTO%20B/DODF%20243%2023-12-2019%20SUPLEMENTO%20B.pdf).
22. Assim, a isenção foi indeferida, uma vez que o veículo do autor, FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5, apresenta valor superior ao legalmente estabelecido.
23. No direito tributário vigora o princípio da legalidade estrita e a isenção de imposto apenas é admissível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei.
24. A Lei Distrital 6.466/19, que entrou em vigor no dia 1o/1/2020, prevê em seu art. 2o, V c/c §5o, I, b, que:
“Art. 2o. São isentos do IPVA:
(...)
V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte:
(...)
§ 5o No caso previsto no inciso V do caput:
I - o benefício limita-se:
a 1 veículo por contribuinte;
a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; (...)” (Grifo.)
25. Demais disso, o art. 178 do CTN dispõe que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” (Grifo)
26. Logo, ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de isenção onerosa, a qual não pode ser livremente suprimida, mas, sim, de isenção concedida incondicionalmente pelo legislador. Assim, possível a sua revogação por meio de lei, desde que observada a anterioridade de exercício.
27. Nesse contexto, a priori, não se constata a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência vindicada, visto que, pela análise do conjunto probatório inserido no feito com a exordial, conclui-se que o recorrente não faz jus à isenção de IPVA, porquanto não cumpriu as exigências da Lei Distrital 6.466/19.
28. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
29. Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos.
30. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
31. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.